Tribunal: TJDFT
Processo: 0702692-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0702692-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A AGRAVADO: LUCIENE BEZERRA BARBOSA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar à ré/agravante que forneça o medicamento Abemaciclibe (Verzenios 150mg), conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 30.000,00. A agravante alega, em síntese, que: 1) o plano de saúde da autora/agravada não possui previsão de cobertura de tal medicamento; 2) o medicamento não está incluído no Rol da ANS; 3) comprovou o cumprimento da liminar; 4) a pretensão autoral acaba por degenerar toda essência da relação securitária em questão, ao vulnerar explícita e diretamente os elementos nucleares dessa espécie contratual (risco, mutualidade e boa-fé). Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que o rol da ANS é meramente exemplificativo e não cabe ao plano de saúde interferir no tratamento indicado pelo médico da autora/agravada. Nesse sentido: “(...) 3. É permitido ao plano de saúde o estabelecimento das doenças que terão cobertura, mas não o tipo de exame e tratamento adequado para a cura de cada uma delas, prerrogativa que é conferida, por lei, ao profissional médico, sob pena de se restringir direitos inerentes à própria natureza do contrato, impedindo o acesso a tratamento essencial à saúde do beneficiário, violando, assim, princípio da dignidade humana. (...)” (Acórdão 1298484, 07033130420208070018, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 17/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator